Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-52.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700903-52.2024.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOTIRIOS CONSTANTINO POPOVIDIS APELADO: ALEXANDRE KONSTANTINO POPOVIDIS, ANDRE ALVES BARBOSA, HELENA ALVES BARBOSA REIS, ADRIANO ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Sotírios Constantino Popovidis contra sentença (ID 67405027) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela recorrente contra Alexandre Konstantino Popovidis, André Alves Barbosa, Helena Alves Barbosa Reis e Adriano Alves Barbosa, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou-o ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$81.613,15 - oitenta e um mil seiscentos e treze reais e quinze centavos). Nas razões recursais (ID 67405029), preliminarmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, em caráter retroativo, aduzindo “que desde o ajuizamento da presente ação sua situação financeira se agravou em decorrência de problemas de saúde, vez que é portador de neoplasia maligna (Doc. 01), o que onerado excessivamente suas despesas com o tratamento. Junta, em tempo, a declaração de hipossuficiência (Doc. 02), seu histórico de crédito do benefício do INSS (Doc. 03), sua declaração do imposto de renda (Doc. 04) e os extratos dos últimos 3 meses de sua conta bancária (Doc. 05), para demonstrar a veracidade da sua hipossuficiência, requerendo seja-lhe deferida a gratuidade de Justiça, restando dispensado do pagamento do preparo e de outras custas”. Avançando, noticia ter atuado como curador de sua genitora, Helene Constantin Popovidou, entre março/2020 até o seu falecimento, em 7/7/2022. No período, aduz ter dispendido o valor de R$144.548,44 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Entretanto, sua genitora auferia renda de aluguel no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) e aposentadoria, pelo INSS, de 1 (um) salário-mínimo. Consequentemente, haveria saldo em seu favor de R$77.532,44 (setenta e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), a ser-lhe pago pelo espólio. A quantia atualizada totalizaria R$81.613,15 (oitenta e um mil seiscentos e treze reais e quinze centavos). A despeito de o Juízo de origem ter considerado não comprovado os gastos noticiados, assinala ter apresentado planilha descritiva com os débitos/pagamentos realizados, além de ter anexado “notas, cupons fiscais e recibos dos prestadores de serviços, desde setembro/2020 quando foi nomeado curador, até a efetiva morte da curatelada, ocorrida em junho/2022, conforme se verifica dos Ids. 186987594, 186988746, 186988750, 186988752, 186988753, 186988755, 186988757, 186988758, 186988761, 186988762, 186988764, 186988767, 186988768, 186988770, 186988772, 186988773, 186988776, 186988778, 186988780, 186988784, 186988788, 186988790 e 186988792”. Alude que o fato de determinadas despesas terem sido custeadas com dinheiro em espécie, a exemplo das cuidadoras da sua genitora, não as invalidaria para efeito de comprovação e subsequente restituição dos valores, pois consubstanciadas em recibos. Sustenta não ter registrado as cuidadoras por questões financeiras, mas que teria demonstrado as despesas. Pondera que, “se havia dúvidas a respeito dos gastos as notas fiscais e recibos poderiam ser submetidas a uma simples auditoria, pela contadoria judicial, mas isso não foi feito porque o Juízo entendeu que o processo estaria maduro para sentença”, logo a “a Sentença merece ser cassada in totum, haja vista não ter dado para o caso, a solução escorreita e justa”. Requer, ao final, seja “conhecido e PROVIDO o presente recurso para CASSAR a sentença, deferindo-se o pedido do apelante para condenar o espólio de HELENE CONSTANTIN POPOVIDOU ao pagamento da quantia de R$ 81.613,15 (oitenta e um mil e seiscentos e treze reais e quinze centavos) em decorrência dos gastos despendidos no tratamento da sua genitora, durante o período em que esteve sob sua curatela, a ser pago corrigido monetariamente, desde o desembolso e acrescido de juros desde a citação dos herdeiros”, além da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo. Contrarrazões ao ID 67405037, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O recorrente não deduziu pedido de gratuidade na petição inicial, recolhendo as custas iniciais regularmente (67404931). Somente após a sentença de improcedência, deduziu pedido de gratuidade de justiça no bojo da apelação, essencialmente ao argumento de enfrentar problemas de saúde. Anota-se, inicialmente, que a ação de cobrança foi ajuizada em 20/2/2024, quando o autor/apelante já enfrentava as noticiadas enfermidades. A título exemplificativo, o relatório médico apresentado ao ID 67405030, que acompanha a apelação, é datado de 30/3/2022. Em rigor, nenhum documento médico é posterior ao ajuizamento da ação, bem como o autor/apelante não comprova qualquer despesa médica. Para além, o autor/apelante afirma ter gasto com a genitora falecida R$77.532,44 (setenta e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos) no período de 22 (vinte dois) meses, o que alcançaria a importância aproximada de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, condição incompatível com pessoa hipossuficiente e com a própria declaração de imposto de renda apresentada, na qual apontou rendimento anual de R$47.765,33 (quarenta e sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos). Derradeiramente, registra-se inexistir alegação de modificação da sua situação econômica a justificar o pedido de concessão da gratuidade neste momento processual. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte apelante para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora